Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-22.2020.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1002804-22.2020.8.11.0007
APELANTE: SAMUEL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor